Tribunal: TJBA
Processo: 8012083-41.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012083-41.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO MARCOS DE SOUZA e outros

Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELANTES CONDENADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPRIMENDAS DE 07(SETE) ANOS DE RECLUSÃO COM REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA E 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO COM REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE
. JUSTA CAUSA COMPROVADA. BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES A AMPARAR A BUSCA PESSOAL NOS SUSPEITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CRIME PERMANENTE.

PLEITO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.
REJEIÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELANDO QUE OS ENTORPECENTES DESTINAVAM AO COMÉRCIO.

PLEITO DE CONCESSÃO
DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO A
COLHIDO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HÁ NA SENTENÇA FUNDAMEN-TAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, COM A INDICAÇÃO DE ELEMENTOS E FATOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, DEMONSTRANDO A REAL NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA COMBATIDA, DIANTE DA PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO, FLAGRADA COM ENTORPECENTE DE ALTO TEOR LESIVO, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E OBJETOS QUE INDICAM A MERCANCIA HABITUAL (BALANÇA DE PRECISÃO), PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. RECHAÇADO. DINHEIRO APREENDIDO RELACIONADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
ISENÇÃO DE CUSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.

RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8012083-41.2023.8.05.0146, em que são partes como apelantes, ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA e KETHELEY DOS SANTOS SOUSA, e como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer parcialmente e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto do relator.